Tribunal: STF
Processo: Rcl 42027
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Frigorífico Argus Ltda. contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação que este ajuizou, ao entendimento de que (i) há recurso pendente de julgamento, de modo que a decisão reclamada ainda comporta reforma; (ii) não se verifica, na hipótese dos autos, usurpação de competência desta Corte a ensejar o cabimento da reclamação e (iii) não cabe reclamação ajuizada com o propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da Repercussão Geral (documento eletrônico 12).
    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão e erro material no ato decisório, nos seguintes termos:
    “[...] verifica-se o erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC,ao afirmar que ‘há agravo em recurso extraordinário aguardando julgamento’. Efetivamente, o único recurso pendente de julgamento em relação à ação originário é o Agravo em Recurso Especial nº1.688.357/PR, o qual se encontra pendente de análise pelo STJ” (pág. 2 do documento eletrônico 13). 
    Prossegue afirmando que
    “[...] a r. Decisão mais uma vez incorreu em omissão e erro material, nos termos dos arts. 489, § 1º, incisos IV a VI,e 1.022, II, III e par. único, II, do CPC, uma vez que deixou de enfrentar os argumentos da embargante no sentido da impossibilidade de aplicação da tese firmada no Tema nº 669 RG/STF na integralidade da discussão travada pela reclamante” (pág. 7 do documento eletrônico 13).
    Alega, mais uma vez, a ocorrência de omissão, tendo em vista que a decisão não se manifestou sobre a aplicação dos Temas 281 (RE 611601/RS, Relator Ministro Dias Toffoli) e 651 (RE 700922/RS, Relator Marco Aurélio) da Repercussão Geral.
    Requer, ao final, o provimento do recurso “para o especial fim de sanar os erros materiais e as omissões apontadas” (pág. 10 do documento eletrônico 13). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem analisados os autos, estes embargos de declaração devem ser rejeitados por ausência dos vícios especificados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadores de seu acolhimento, motivo pelo qual dispenso a intimação da parte contrária. 
    Como se sabe, os aclaratórios apenas são cabíveis, nos termos do referido dispositivo legal, quando a decisão embargada estiver maculada pela omissão, contradição, obscuridade ou por erro material.
    Por isso, são manifestamente incabíveis os embargos que tão somente exprimem o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, persistindo em rediscutir matéria já decidida, sobretudo sem demonstrar - como ocorre no caso sob análise - os vícios previstos na legislação de regência
    A questão suscitada originalmente pelo reclamante foi suficientemente dirimida na decisão embargada, na qual ficou explicitada a ótica que levou à negativa de seguimento à reclamação. Destaco os seguintes trechos:
    “Entretanto, após a entrada em vigor do novo CPC, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido: 
    ‘PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
    2. Agravo regimental não provido’ (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - grifei). 
    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime’ (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei). 
    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental’ (Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Como se sabe, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é inviável o ajuizamento de reclamação se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior. 
    No caso, observo que o reclamante, com o intuito de comprovar o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, informou que o termo para esgotamento das instâncias ordinárias seria o indeferimento de agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    Conforme informado pelo reclamante e confirmado em consulta ao sítio eletrônico do TRF4, há agravo em recurso extraordinário aguardando julgamento. 
    E, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, constato que, em 13/7/2020, os autos do AREsp 1.688.357/PR, relacionados ao ato reclamado na origem, foram recebidos eletronicamente por aquele Tribunal. 
    Assim, há recurso pendente de julgamento, de modo que a decisão reclamada ainda comporta reforma. 
    Ademais, observo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao analisar a admissibilidade do RE interposto, consignou que o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito (pág. 451 do documento eletrônico 5). 
    Contra a decisão acima mencionada, o reclamante interpôs agravo, de cujo julgamento destaco os seguintes trechos: 
    ‘[...] Entendo que a decisão que negou seguimento ao recurso deve ser mantida. 
    Isso porque, no julgamento do RE 718874/RS, além da constitucionalidade do art. 25 da Lei n.º 8.212/91 (com as alterações trazidas pela Lei n.º 10.256/01), também foi analisada a hipótese de responsabilidade do adquirente dos produtos agrícolas, disposto no art. 30, IV do mesmo diploma, conforme se depreende do voto do Min. Luiz Fux, proferido no referido acórdão. Transcrevo, abaixo, excerto do voto: […]. 
    Assim, fica evidente nos votos proferidos no julgamento que, diante da relação entre o disposto no art. 30, IV, e art. 25 da Lei n.º 8.212/91, a opção foi pela manutenção da higidez do primeiro dispositivo. 
    Já no tocante à alegação de que a Resolução do Senado Federal n.º 15/2017 suspendeu, com base no art. 52, X, da Constituição Federal, a execução dos artigos 25, I e II, e art. 30, IV, da Lei n.º 8.212/91, a questão foi esclarecida nos Embargos de Declaração interpostos ao julgamento do RE n.º 718.874. Vejamos: […]. 
    Verifica-se também que, na decisão referente à Petição Incidental n.º 8.140 ao RE 718.874, o Min. Alexandre de Moraes determinou a retificação da redação da Lei n. 8.212/91, para afastar a anotação de suspensão referente aos artigos 25 e 30, nos seguintes termos: […]. 
    Dessa forma, por entender que o acórdão recorrido está de acordo como entendimento do STF, voto por negar provimento ao agravo interno’ (págs. 552-553 do documento eletrônico 5, grifos no original). 
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não usurpou a competência nem descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento do RE 718.874-RG/RS - Tema 669 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    Portanto, não se verifica, na hipótese dos autos, usurpação de competência desta Corte a ensejar o cabimento da reclamação. 
    Acrescento que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. 
    Esse entendimento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    E voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Reclamação 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF 699). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal: Rcl 21.249/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, Rel. Min. Luiz Fux” (págs. 6-10 do documento eletrônico 13).
    Conforme se lê do excerto acima transcrito, não há erro material ou omissão na decisão embargada, dado que há agravo em recurso extraordinário aguardando julgamento, como informa o próprio embargante reclamante, o que se confirma em consulta ao sítio eletrônico do TRF4. Ademais, existe recurso tramitando no Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.688.357/PR), relacionado ao ato reclamado na origem, o qual, pode ainda ser alterado.
    Como se verifica, há recurso pendente de julgamento, o que implica na inviabilidade do ajuizamento de reclamação.
    Além do mais, consoante restou claro na decisão embargada, esta Corte já se pronunciou pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral.
    Em face do exposto, diante da inexistência dos vícios apontados na decisão, rejeito estes embargos declaratórios.
    Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator